Tribunal: TJES
Processo: 5002199-64.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002199-64.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FELIPE DOS SANTOS LUCIO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. COBRANÇA EM MODALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO IMEDIATA EM PERDAS E DANOS ENQUANTO VIÁVEL O CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO CABÍVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA TORNAR SUBSIDIÁRIA A CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual narram os autores, em síntese, falha na prestação de serviço, em virtude de cobrança diversa da forma contratada e desídia na resolução da questão de forma administrativa.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, confirmo a tutela de urgência a seu tempo deferida e determino que a requerida proceda à retificação da cobrança do aparelho celular para o parcelamento em 12 (doze) vezes iguais, sem encargos, referente à transação de 10/01/2026. Diante do descumprimento comprovado da obrigação de fazer no prazo fixado em liminar, converto a obrigação em perdas e danos no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme expressamente previsto na decisão de ID 89578156. Condeno a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor dos autores, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo ilegitimidade ativa da segunda requerente, inexistência de erro no parcelamento, ausência de provas, validade das telas sistêmicas, inexistência de danos morais e impugnando a conversão do descumprimento da obrigação de fazer em multa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A princípio, afasto a arguição de ilegitimidade ativa da segunda Requerente, uma vez que ficou comprovado nos autos que a compra do bem foi feita em seu cartão de crédito, bem como que ela compareceu à loja da recorrente para buscar a resolução da questão, sem lograr êxito.

No mérito,
quanto à responsabilidade civil
da empresa recorrente, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, que culminou em danos morais.

Apesar das razões recursais sustentarem suposta ausência de prova e inexistência de erro na modalidade do pagamento, as provas acostadas pelos autores no curso do processo demonstraram de forma clara a pretensão do consumidor em realizar a compra de forma parcelada e o erro no momento do pagamento.

Igualmente restou demonstrado que mãe e filho, consumidor e consumidora por equiparação, buscaram sanar a questão de forma administrativa, tendo a empresa, por meio de seus funcionários, agido de forma desidiosa na resolução de questão simples, mas que impactava sobremaneira a vida dos recorridos.

Dessa forma, o dano perpetrado pela recorrente não fora realizar a cobrança de forma errada, porquanto tal equívoco é passível de acontecer em qualquer estabelecimento e com qualquer consumidor. O dano se visualiza na ausência de resolução da questão após o conhecimento do erro, desrespeitando os consumidores e os fazendo despender de tempo útil para solucionar a questão.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que a questão fora de fato capaz de gerar danos extrapatrimoniais a ambos os requerentes, sendo igualmente devida a condenação em obrigação de fazer.

Todavia,
quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
fixada em sentença, entendo inadequada nesse momento processual, em que a sentença julgou procedente a obrigação de fazer, de modo que a condenação em obrigação de fazer e em perdas e danos, ao mesmo tempo, configura-se
bis in idem
, sendo prudente atribuir um prazo para possibilitar o cumprimento da obrigação.

Registro que o não cumprimento da obrigação concedida liminarmente deveria ensejar, em verdade, multa por descumprimento, sendo a conversão em perdas e danos prematura, porquanto devida apenas quando a obrigação de fazer perde seu objeto ou se torna impossível o cumprimento forçado.

No caso de não cumprimento de decisão liminar, entendo que a sanção deveria ter sido aplicada por meio de astreintes, sendo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, elevado em se tratando de multa.

Em resumo, a sentença fora conflitante ao deferir, concomitantemente, o cumprimento da obrigação de fazer e a conversão dessa obrigação em perdas e danos, devendo se primar pela condenação em obrigação de fazer e, apenas em caso de não cumprimento da sentença, ser a obrigação convertida em perdas e danos em sede de execução.

Por essa razão, havendo dubiedade no dispositivo constante em sentença e prematuridade na conversão em perdas e danos, acolho o recurso tão somente para tornar a condenação em perdas e danos subsidiária, devendo incidir apenas em caso de não cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença no derradeiro prazo de 10 (dez) dias.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para que assim passe a constar:

a)

A) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, confirmo a tutela de urgência a seu tempo deferida e determino que a requerida proceda à retificação da cobrança do aparelho celular para o parcelamento em 12 (doze) vezes iguais, sem encargos, referente à transação de 10/01/2026;

b)

B) Em caso de descumprimento da obrigação de fazer
no
derradeiro prazo de 10 (dez) dias
,
converto a obrigação em perdas e danos no valor de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), autorizando, desde já, eventuais compensações com o valor do aparelho celular.

Mantenho intocada a sentença quanto aos danos morais e aos consectários legais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)